Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. CONDUTAS REITERADAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE E À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente pela prática de delitos previstos no artigo 147-A do Código Penal e no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-Lei no 3.688/1941, ambos reconhecidos em continuidade delitiva. A insurgência recursal visa à absolvição, com fundamento na ausência de provas suficientes à condenação, na atipicidade das condutas e na alegação de incapacidade penal decorrente de possível transtorno mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos elementos típicos e probatórios necessários à subsunção das condutas ao tipo penal do art. 147-A do Código Penal; (ii) analisar a tipicidade material da conduta imputada à luz do art. 42 do Decreto-Lei no 3.688/1941, com especial atenção à exigência de perturbação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal previsto no art. 147-A do Código Penal protege a liberdade individual e a integridade psicológica, sendo classificado como crime formal. A caracterização da figura típica exige a prática reiterada de condutas aptas a causar ameaça ou perturbação à esfera íntima da vítima, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico.
4. O conjunto probatório coligido aos autos — composto por registros audiovisuais, documentos e testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório — revela padrão reiterado de comportamentos direcionados a sujeitos determinados, consistentes em reiteradas abordagens indesejadas, monitoramento por meio de gravações, interações verbais ofensivas e invasões à privacidade, condutas dotadas de potencial lesivo à integridade psíquica.
5. A coerência, convergência e riqueza de detalhes dos relatos das vítimas, somadas à compatibilidade com os elementos materiais produzidos, afastam a tese de insuficiência probatória e demonstram a adequação típica da conduta ao crime de perseguição.
6. A alegação de dúvida acerca da imputabilidade penal não encontra respaldo no exame pericial psiquiátrico constante dos autos, o qual concluiu pela higidez mental da recorrente e pela sua plena capacidade de compreensão e autodeterminação à época dos fatos, afastando, assim, qualquer causa excludente de culpabilidade.
7. Quanto à contravenção penal de perturbação do sossego, o tipo exige demonstração de que a conduta tenha extrapolado os limites do dissenso pessoal para atingir a esfera coletiva. A ausência de prova robusta acerca da perturbação a um número indeterminado de pessoas inviabiliza o enquadramento típico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de perseguição se caracteriza pela reiteração de condutas que importem ameaça à integridade psicológica ou restrição à liberdade da vítima, sendo desnecessária a demonstração de dano concreto.
2. A contravenção penal de perturbação do sossego exige demonstração de abalo à coletividade, sendo atípica a conduta que afete exclusivamente sujeitos determinados em contexto de conflito interpessoal.
3.A higidez mental atestada por laudo pericial afasta qualquer dúvida razoável acerca da de inimputabilidade.